Tribunal: TJDFT
Processo: 0726319-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726319-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ROBERTO LINS LOPES ARAUJO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal ajuizada por ROBERTO LINS LOPES ARAUJO, em petição escrita de próprio punho, com fundamento no artigo 621 do Código de Processo Penal, postulando a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 quanto às novas frações para progressão de regime de cumprimento de pena (fls. 4/9). Nomeada para complementar e instruir o pedido, a Defensoria Pública se manifestou afirmando se trata de pedido inerente à execução penal e não analisado naquele Juízo, de modo que decisão desta Corte configuraria supressão de instância, não havendo fundamento jurídico para complementar a carta do requerente (fls. 19/20). A 6a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficia pelo conhecimento e improcedência da revisão (fls. 24/29). É o relatório do necessário. Decido. Consoante dispõe o artigo 621 e 625, § 1o, do Código de Processo Penal: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. [...] § 1o O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. (grifo nosso) Verifica-se, pois, que é condição imprescindível para que seja ajuizada a revisão criminal, que a decisão que se pretende rescindir tenha transitado em julgado, vale dizer, que tenha sido constituída a coisa julgada. No caso sob exame, a Defensoria Pública informou que o pedido é da competência da Vara de Execuções Penais, que o requerente está devidamente assistido pelo Núcleo de Defesa daquele órgão e, por fim, que eventual decisão proferida em 2o Grau irá configurar supressão de instância. Sobre a inviabilidade de conhecer a revisão criminal quando configurada a supressão de instância de instância, confiram-se os seguintes precedentes: 1. Se o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva encontra-se pendente de análise pelo Juízo da Execução Penal, sua apreciação não é passível de exame pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. (Acórdão 1770877, 07243218620238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Câmara Criminal, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023.) 4 - Não examinado pedido de comutação de pena pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. (Acórdão 1725257, 07003446520238070000, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 13/7/2023.) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos. BRASÍLIA-DF, 22 de novembro de 2023 17:35:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora